Tribunal: TJDFT
Processo: 0712584-10.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS PROFERIDAS PELO CONSUMIDOR A ATENDENTE. NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. A recorrente pleiteia em face da ré/recorrida indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
3. Segundo exposto na inicial, a recorrente, no dia 01.12.2019, teria sido insultada gravemente pela recorrida, dentro da loja VIVO do Shopping Iguatemi, Lago Norte, Brasília/DF, local onde a recorrente trabalhava. A recorrida, após tomar conhecimento da impossibilidade de avaliação do seu aparelho celular, teria proferido insultos com a finalidade de menosprezar a recorrente. Acrescenta ainda que a recorrida, com intuito de diminuir a recorrente e em tom de deboche, como se estivesse dando uma ordem, disse à recorrente que queria saber o valor de todos os aparelhos disponíveis na loja, bem como de todas as cores dos Iphones em estoque, e exigiu que a recorrente escrevesse de próprio punho em um papel em branco os valores dos celulares e as condições que cada um sairia em cada plano. Afirma que a conduta da recorrida não pode ser considerada mero dissabor, diante das humilhações e agressões morais por ela proferidas. A recorrida, por sua vez, afirma que foi mal atendida pela recorrente, que lhe teria dirigido palavras depreciativas.
4. Nas razões recursais, a recorrente reitera os fundamentos da inicial para demonstrar as agressões verbais sofridas pela recorrida. Alega que outro empregado da loja poderia corroborar suas alegações, mas que por motivos pessoais não compareceu à audiência de instrução e julgamento. Ao final, requer que se considere, para fins de procedência do pedido, o depoimento prestado em sede policial por Gabriel Nunes Gomes, que também trabalhava como atendente na mesma loja.
5. A controvérsia reside no tratamento que teria sido dispensado pela recorrida em relação à pessoa da recorrente, no contexto fático da relação atendente-consumidor, a fim de apurar eventual ofensa aos direitos da personalidade da recorrente.
6. A Constituição da República confere proteção à imagem da pessoa como extensão e representação dos direitos da personalidade, nos termos do artigo 5o, inciso LX. Por sua vez, o artigo 186 do Código Civil estabelece que todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
7. Contudo, o artigo 373, inciso I, do CPC, estabelece que incumbe ao autor o ônus da prova quanto a fato constitutivo de seu direito. Nesse trilhar, entendo que as supostas ofensas praticadas pela recorrida não restaram demonstradas nos autos. O depoimento pessoal colhido em audiência não elucidou os fatos e as imagens do circuito de segurança da loja, em que a recorrente laborava, não possuem áudio.
8. Quanto à prova testemunhal mencionada pela recorrente, o Sr. Gabriel não compareceu à audiência. Em relação ao boletim de ocorrência anexado ao ID 26779130, trata-se de declaração unilateral prestada pelo Sr. Gabriel. Além disso, quanto a esse fato, não foram trazidas as eventuais conclusões da autoridade policial quanto a suposta infração penal praticada pela recorrida. Portanto, a improcedência do pedido é a medida que se impõe.
9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade. Sem honorários advocatícios, pois não houve apresentação de contrarrazões.